Tribunal: TJPA
Processo: 0802696-33.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802696-33.2024.8.14.0401

APELANTE: JOAO PEDRO PAMPLONA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0802696-33.2024.8.14.0401

APELANTE: JOÃO PEDRO PAMPLONA DE OLIVEIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE FALSA IDENTIDADE. COMINAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE FORMA ALTERNATIVA À PENA DE MULTA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA ISOLADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REDIMENSIONADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena de
05 (cinco) meses de detenção em regime aberto pela prática do crime previsto no art.307, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se, considerando a cominação da pena privativa de liberdade de forma alternativa à pena de multa em relação ao crime de falsa identidade, é devida a aplicação da pena de multa ao caso concreto, em vez da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual, na hipótese de o preceito secundário do tipo prever alternativamente a pena de multa, a escolha pela sanção privativa de liberdade, no âmbito da discricionariedade do julgador, deve ser fundamentada e depende da avaliação sobre a necessidade e a suficiência da sanção para o caso concreto.

4. Na hipótese, o juízo monocrático fundamentou de forma implícita a opção pela aplicação da pena de detenção em vez da pena de multa ao realizar a dosimetria da sanção penal, considerando que os motivos que ensejaram o cometimento da infração penal (o propósito de ocultar os antecedentes criminais) e a condição pessoal do réu como reincidente denotam que a pena de multa não se mostrava necessária e suficiente tanto para a repressão do delito à luz do caso concreto quanto para a prevenção da conduta infratora.

5. De ofício, redimensionada a pena privativa de liberdade para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal em relação à pena-base, mantidas inalteradas as demais etapas seguintes de cálculo da reprimenda legal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, redimensionada a pena privativa de liberdade.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, at.69, 155, caput, 307.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.531.642/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOÃO PEDRO PAMPLONA DE OLIVEIRA
,
visando a reforma da sentença penal proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática dos
crimes tipificados no art. 155, caput, e art. 307, c/c art.69, todos do Código Penal (ID 24219306).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva estatal, com a absolvição do réu pelo cometimento do delito inserto no art.155, caput, do CP com fundo no art.386, VII, do CPP e
condenação à pena de 05 (cinco) meses de detenção em regime aberto pela prática da infração penal prevista no art.307, do CP
(ID 24219367).

Em suas razões recursais (ID 24219375), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver a aplicação da pena de multa, em vez da pena privativa de liberdade, pois, considerando que esta foi cominada de forma alternativa àquela, argumenta que a pena de multa se revela suficiente, adequada e mais proporcional para o caso concreto em virtude da neutralidade dos vetores do art.59 do CP, da confissão espontânea do acusado em juízo e de sua absolvição pela prática do crime de furto simples.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 24219379).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 27370047).

É o relatório.

Sem revisão,
considerando que a hipótese vertente não se enquadra no disposto no art.136, I, do RITJPA.

Processo apto para inclusão em pauta de julgamento do
Plenário Virtual
(artigo 140-A do RITJPA).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo.

DO MÉRITO

Em suas razões recursais (ID 24219375), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver a aplicação da pena de multa, em vez da pena privativa de liberdade, pois, considerando que esta foi cominada de forma alternativa àquela, argumenta que a pena de multa se revela suficiente, adequada e mais proporcional para o caso concreto em virtude da neutralidade dos vetores do art.59 do CP, da confissão espontânea do acusado em juízo e da sua absolvição pela prática do crime de furto simples.

Não assiste razão à Defesa.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual, “
na hipótese de o preceito secundário do tipo prever alternativamente a pena de multa, a escolha pela sanção privativa de liberdade deve ser fundamentada”, de modo que a
“
A escolha da modalidade de pena depende da avaliação do julgador sobre a necessidade e a suficiência da sanção no caso concreto e está dentro da sua margem de discricionariedade.” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.531.642/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

No caso vertente, muito embora o Juízo sentenciante não tenha exposto expressamente os motivos com base nos quais decidiu pela aplicação da pena de multa no lugar da pena privativa de liberdade, a análise da dosimetria da pena de detenção imposta demonstra de modo insofismável que a escolha efetuada se mostrou escorreita.

Ao valorar os motivos do crime, o Juízo
a quo
reputou o vetor como desfavorável “uma vez que [o réu] visava esconder sua real identidade para ocular seus antecedentes criminais”, o que condiz com os termos do interrogatório judicial do acusado. De igual sorte, o Juízo Primevo indicou, na 2ª fase de dosimetria da sanção penal, que o réu era reincidente conforme certidão contida no ID 119437273, fazendo incidir no cálculo de pena a agravante respectiva, compensada acertadamente com a atenuante da confissão espontânea.

Em análise da certidão de antecedentes criminais citada, observo que o réu registra condenação penal transitada em julgada nos autos da ação penal nº.

0008194-22.2019.8.14.0401 pela prática do crime de roubo simples, com fato ocorrido em 16/04/2019 e trânsito em julgado para o Ministério Público em 10/03/2020 e para a Defesa, em 27/05/2022. Portanto, resta configurada a reincidência do apelante.

Nesse contexto, depreendo que, dentro da sua margem de discricionariedade, o juízo monocrático fundamentou de forma implícita a opção pela aplicação da pena de detenção em vez da pena de multa diante dos motivos que ensejaram o cometimento da infração penal e da condição pessoal do réu como reincidente, circunstâncias que denotam que a pena de multa não se mostrava necessária e suficiente tanto para a repressão do delito à luz do caso concreto quanto para a prevenção da conduta infratora.

Sendo assim, à vista das razões expedidas, a insurgência recursal se revela insubsistente.

Por outro lado, passo a reexame de ofício da dosimetria da pena de detenção por vislumbrar que demanda ajustes.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 24219367), observo que: (i) na 1ª fase, foi negativada unicamente a circunstância judicial dos motivos do crime, o que ensejou a elevação da pena-base em 02 (dois) meses de detenção em relação ao mínimo legal de 03 (três) meses de detenção;
(ii) na 2ª fase, houve a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar da sanção basilar; (iii) na 3ª fase, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição da pena, obteve-se a
pena definitiva de 05 (cinco) meses de detenção.

Estando escorreita a negativação da circunstância judicial dos motivos do crime, passo ao exame do
quantum
de aumento da pena-base.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “(...) quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.” (STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

No caso concreto, vislumbro que o juízo sentenciante não adotou nenhum dos índices jurisprudencial e doutrinariamente concebidos nem justificou o aumento superior às frações mencionadas, de modo que a exasperação efetuada se revela desproporcional.

Sendo assim, passo ao redimensionamento da reprimenda penal a partir da adoção do índice mais favorável ao acusado no caso concreto – 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal.

Logo, na
1ª fase de dosimetria da pena
, diante da presença de uma única circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, que torno concreta e definitiva
diante da ausência de outros elementos do cálculo da sanção penal a serem modificados ou ajustados.

Em prestígio ao Princípio da Vedação do
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa,
mantenho o regime inicial aberto.

Mantenho as demais determinações da sentença combatida.

Nesse cenário, redimensiono de ofício a pena privativa de liberdade imposta, dosando-a, desta feita, em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
termos da fundamentação.

De ofício, redimensionada a pena privativa de liberdade.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 13/02/2026